Tribunal: TJDFT
Processo: 0719579-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719579-21.2024.8.07.0020 APELANTE: GERALDO ANTONIO MOREIRA JUNIOR, ISABELLE MOREIRA MACHADO, MICHELLE BENICIO MACHADO, P. P. M. M., A. M. M., WEBER JONHSON ALVES DAS NEVES JUNIOR, PAULA RANYELLI DOS SANTOS ALVES, A. D. S. A., THIAGO SOUZA NEVES, GUILHERME SOUZA NEVES REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE BENICIO MACHADO, PAULA RANYELLI DOS SANTOS ALVES, WEBER JONHSON ALVES DAS NEVES JUNIOR APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 76333100, págs. 1/3), in verbis: “Com base nos Princípios da Celeridade e da Economia dos Atos Processuais, adoto o relatório da decisão de ID 230507382, que é de minha lavra, como parte integrante da sentença. Confira-se: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por GERALDO ANTONIO MOREIRA JUNIOR e OUTROS em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, partes qualificadas nos autos. Narram os autores que são beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial denominado "Saúde Top Nacional", Apólice no 832989, registrado na ANS sob o número 443100036, contratado pela pessoa jurídica MOREIRA MACHADO SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ 39.943.236/0001-05) junto à ré, com início de vigência em 23 de dezembro de 2020. Alegam que, apesar de adimplentes, tiveram o plano de saúde cancelado pela primeira vez em 23 de dezembro de 2023, sem motivo aparente e sem notificação prévia, o que ensejou o ajuizamento da Ação no 0700447-75.2024.8.07.0020 perante a 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. Naquele feito, foi deferida tutela de urgência para restabelecimento do plano e, posteriormente, proferida sentença de procedência, confirmando a tutela e julgando procedentes os demais pedidos, decisão esta que, segundo informam, transitou em julgado após o não provimento do recurso de apelação interposto pela ré. Relatam que, após a reativação judicial do plano, foram realizadas novas inclusões de dependentes, especificamente os autores A.D.S.A., P.P.M.M., A.M.M. e ISABELLE MOREIRA MACHADO, sendo as duas últimas efetivadas em 12 de agosto de 2024. Contudo, sustentam que, menos de dez dias após essas inclusões, em 22 de agosto de 2024, o plano de saúde foi novamente cancelado pela ré, de forma unilateral, sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível. Afirmam que tomaram conhecimento do cancelamento ao tentarem utilizar os serviços médicos e ao contatarem a central de atendimento da ré via WhatsApp. Aduzem, ainda, que a fatura com vencimento em 23 de setembro de 2024 foi emitida cobrando o valor integral e o proporcional dos beneficiários recém incluídos, que sequer chegaram a utilizar o plano. Destacam a situação de vulnerabilidade de alguns dos autores, como PAULA RANYELLI DOS SANTOS ALVES, que se encontrava gestante de 25 semanas na data do ajuizamento, necessitando de acompanhamento pré-natal contínuo e exames específicos, e MICHELLE BENICIO MACHADO, paciente em acompanhamento pós-cirurgia bariátrica e em fase de realização de cirurgias reparadoras. Mencionam também a necessidade de acompanhamento pediátrico e multiprofissional dos autores menores P.P.M.M., A.M.M. e A.D.S.A., bem como o acompanhamento médico do autor GERALDO ANTONIO MOREIRA JUNIOR em razão de procedimentos cirúrgicos prévios no aparelho digestivo. Diante do alegado cancelamento abrupto e imotivado, que interrompeu tratamentos médicos essenciais e colocou em risco a saúde dos beneficiários, pleitearam, em sede de tutela de urgência, o imediato restabelecimento do plano de saúde nos moldes originalmente contratados, sem perda das carências cumpridas. No mérito, requereram a confirmação da tutela, a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na manutenção definitiva do plano e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos dez autores, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A decisão interlocutória (ID. 212932637) deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a ré restabelecesse o plano de saúde dos autores nos exatos moldes contratados, sob pena de multa diária. A ré foi devidamente citada e intimada da decisão liminar, conforme certidão do oficial de justiça (ID. 213133743). Em sua contestação (ID. 215516005), a ré sustentou a legitimidade do cancelamento da apólice no 832989, ocorrido em 22 de agosto de 2024, em razão da inadimplência das mensalidades referentes aos meses de fevereiro a agosto de 2024. Argumentou que a notificação prévia acerca da inadimplência e da possibilidade de cancelamento foi devidamente enviada à estipulante MOREIRA MACHADO SERVIÇOS DE CONSULTORIA, por meio de telegrama expedido em 09 de julho de 2024 e recebido por um terceiro (André Almeida) em 10 de julho de 2024 (ID 215516008). Defendeu que o prazo de 60 dias de inadimplência previsto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 não se aplicaria aos contratos coletivos empresariais, como o dos autos, prevalecendo a cláusula contratual (item 12.2.1, alínea 'c' das Condições Gerais - ID 215516015) que autorizaria a rescisão por atraso superior a 15 dias, após notificação. Alegou, ainda, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que este se refere à rescisão unilateral imotivada pela operadora, e não ao cancelamento decorrente de inadimplência do contratante. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito e por considerar a situação como mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual por parte dos autores/estipulante. Os autores apresentaram réplica (ID 218716043), por meio da qual refutaram os argumentos expostos na contestação e reiteraram integralmente os termos da petição inicial. O feito restou saneado através da decisão de ID 230507382, ocasião em que foi dada por encerrada a instrução, determinando-se a remessa dos autos para o Ministério Público, a fim de que o Parquet emitisse parecer, uma vez que o feito versa sobre interesse de incapaz, com sua posterior conclusão para prolação de sentença. Ao ID 231406782, o Ministério Público oficiou pela improcedência dos pedidos. Ao ID 234638823, a parte autora alegou a nulidade da notificação enviada pela parte ré, a qual, segundo entende, não seria hábil para lhe constituir em mora acerca do alegado inadimplemento. Vieram os autos conclusos para julgamento. É o que importa a relatar.” 2. A r. sentença revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos cominatório e indenizatório, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. 3. Os autores interpõem apelação (id. 76333103), na qual asseveram que “o juízo a quo incorreu em erro ao presumir a validade da notificação encaminhada via telegrama à alegada estipulante, por supostamente ter sido recebida em condomínio edilício, frisa-se que o pagamento era realizado por terceira pessoa que afirmava que o pagamento das mensalidades estavam em dia, as afirmações de que não havia nenhuma pendencia se confirmavam, haja vista que o plano estava ativo sem nenhuma restrição ou impedimento quanto ao seu uso desde fevereiro/2024 à julho/2024, portanto, para os autores não havia qualquer pendencia financeira quanto as mensalidades da Bradesco Saúde.” (pág. 8). Acrescem que “a simples alegação de envio de telegrama sem confirmação de entrega, ciência, ou endereçamento correto não supre o requisito legal e jurisprudencial para a validade da resilição” (pág. 9). 4. Argumentam que não tinham ciência inequívoca do inadimplemento, pois o plano estava ativo e sem restrições até o mês de julho de 2024 e não receberam notificação válida que permitiria a regularização do débito. 5. Defendem que a autora Michele Benício Machado está em tratamento de anemia, complicação pós-bariátrica, com exames e medicações periódicas; Paula Ranyelli encontrava-se gestante de 25 semanas, sem chance de contratar novo plano, dada a carência mínima de 300 dias para o parto, e os autores menores P.P.M.M., A.M.M. e A.D.S.A. estavam em acompanhamento médico pediátrico e multiprofissional. 6. Salientam que a ré praticou ato ilícito ao proceder à rescisão contratual e interromper o tratamento de saúde dos autores, sem qualquer aviso, configurando inequívoco dano moral. 7. Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. sentença a fim de julgar procedentes os pedidos. 8. Sem preparo, por serem os autores beneficiários da gratuidade de justiça. 9. Intimada (id. 76333104), a ré não apresenta contrarrazões (id. 76333109). 10. O Senhor Procurador de Justiça Dicken William Lemes Silva oficia em seu r. parecer (id. 76853156) pelo parcial conhecimento da apelação e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento. 11. É o relatório. Decido. 12. Inicialmente, necessário assentar, com respeitosa vênia ao entendimento exposto no r. parecer ministerial (id. 76853156), que não há óbice ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado na própria apelação, e não em petição autônoma. Assim, passo ao exame do pleito. 13. A r. sentença revogou a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Bradesco Saúde S/A “reestabeleça o plano de saúde contratado pelos Autores em seus exatos moldes, termos e sem qualquer perdimento da carência já cumprida até a resolução da lide, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração” (id. 76333071, pág. 3). 14. O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V- confirma, concede ou revoga tutela provisória”. 15. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. 16. Os apelantes-autores postulam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. sentença de improcedência até o julgamento do mérito do presente recurso. 17. Os apelantes-autores são beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial denominado Saúde Top Nacional, contratado pela pessoa jurídica Moreira Machado Serviços de Consultoria Ltda e operado pela ré Bradesco Saúde S/A., com início de vigência em 23/12/2020 (id. 76330627). 18. Aduzem que em 22/8/2024, a apelada-ré cancelou o contrato imotivadamente, sem qualquer notificação prévia, além do que ocorreu quando alguns deles estavam em pleno tratamento médico. 19. A Resolução Normativa no 593/2023 da ANS não veda a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos empresariais, mas prevê a necessidade de disposição contratual expressa dessa possibilidade e a notificação prévia do consumidor, in verbis: “Art. 4o A operadora deverá realizar a notificação por inadimplência até o quinquagésimo dia do não pagamento como pré-requisito para a exclusão do beneficiário ou a rescisão unilateral do contrato por iniciativa da operadora, motivada por inadimplência. (Redação dada pela RN no617, de 18/10/2024) § 1o Será considerada válida a notificação recebida após o quinquagésimo dia de inadimplência se for garantido, pela operadora, o prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação, para que seja efetuado o pagamento do débito. [...] § 3o Para que haja a exclusão do beneficiário ou a rescisão unilateral do contrato por inadimplência, deve haver, no mínimo, duas mensalidades não pagas, consecutivas ou não. (Redação dada pela RN no617, de 18/10/2024) [...] Art. 14. A exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão pelo motivo de inadimplência somente poderá ocorrer se houver previsão contratual e ciência da pessoa jurídica contratante. (Redação dada pela RN no617, de 18/10/2024).” 20. O contrato de seguro de reembolso de despesas de assistência médico-hospitalar Bradesco Saúde coletivo empresarial prevê, em sua cláusula 12.2.1., alínea “c”, a possibilidade de rescisão motivada por atraso no pagamento de qualquer valor contratado, por período superior a 15 dias, desde que o estipulante tenha sido notificado previamente (id 76333086, pág. 34). 21. Na demanda, a apelada-ré encaminhou telegrama à estipulante em 9/7/2024 acerca da inadimplência das faturas de fevereiro/2024 até julho/2024, para o endereço Rua 19 Lt 06/08 apt 2003, Águas Claras - DF (id. 76333085), recebida por André Almeida em 10/7/2024, às 13h21 (id. 76333084, pág. 5), no qual foi concedido prazo de 10 dias para regularização do débito para que fossem preservados os benefícios da apólice, no entanto, diante da inércia da estipulante, o contrato foi rescindido mais de um mês depois, em 22/8/2024. 22. Os apelantes-autores aduzem que o endereço constante do telegrama não é o da estipulante, que é situado na Rua Senador João Kubitschek 73 Quadra 15 Lote 2, Goiânia – GO (id. 76333096). Entretanto, a carta foi enviada para o endereço que coincide com a residência dos apelantes-autores Weber Johson Alves das Neves Júnior e Paula Ranyelli dos Santos Alves, conforme comprovante de residência (id. 76330628, págs. 2/3). 23. Destaque-se que a r. decisão de 27/3/2025 (id. 76333091) distribuiu o ônus da prova aos autores quanto à “demonstração da existência do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, do vínculo como beneficiários, da adimplência contratual até o momento da rescisão e da ocorrência de danos decorrentes da interrupção da cobertura assistencial” (pág. 4). 24. Os apelantes-autores não se desincumbiram do ônus de comprovar os endereços cadastrais que foram indicados diretamente na apólice do plano de saúde, uma vez que nela deve ser registrado um endereço principal e outros endereços para atendimento ou informações de envio de documentos. Portanto, em uma análise inicial, infere-se que foi válida a notificação enviada ao endereço situado no Distrito Federal e que coincide com o de parte dos apelantes-autores, art. 373, inc. I, do CPC. 25. Ademais, a rescisão contratual ocorreu por força de inadimplência de cerca de seis meses e a alegação recursal de que “o pagamento era realizado por terceira pessoa que afirmava que o pagamento das mensalidades estava em dia” (id. 76333103, pág. 8) não foi devidamente comprovada nos autos, além do que, quanto ao ônus de demonstrar a adimplência até a rescisão contratual imposta na r. decisão de 27/3/2025 (id. 76333091), os apelantes-autores mantiveram-se inertes. Por isso, não há relevância na fundamentação de que não tiveram ciência inequívoca da inadimplência, porque não receberam notificação válida que permitiria a regularização do débito (id. 76333103, pág. 8). 26. Além disso, os apelantes-autores pleitearam a manutenção do plano de saúde, tendo em vista que estavam em pleno tratamento médico, conforme exposto nas razões recursais, ao argumento de que a “autora Michelle Benicio Machado estava em tratamento de anemia, complicação pós-bariátrica, com exames e medicações periódicas, e Paula Ranyelli encontrava-se gestante de 25 semanas, necessitando de acompanhamento pré-natal urgente, e ficou completamente desassistida, sem chance de contratar novo plano (dada a carência mínima de 300 dias para parto), e os autores menores P.P.M.M., A.M.M. e A.D.S.A. estavam em acompanhamento médico pediátrico e multiprofissional” (id. 76333103, pág. 9). 27. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema no 1.082, firmou o entendimento de que a Operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. 28. Conforme se observa, o precedente não é aplicável à demanda, pois a rescisão contratual ocorreu por inadimplemento e os apelantes-autores não estavam em pleno tratamento médico garantidor de suas sobrevivências ou de suas incolumidades físicas. 29. Desse modo, ausente a probabilidade de provimento do recurso, a produção de efeitos da r. sentença deve ser mantida. 30. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido pelos apelantes-autores. 31. Intimem-se. 32. Decorridos os prazos, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 7 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora